Tribunal: TJDFT
Processo: 0748666-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Júlio César de Araujo contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em sede Ação Executiva, reconheceu a validade da citação do executado. O agravante alega que comprovou que seu domicílio era em Brasília e que a citação foi recebida por terceiro estranho à lide, fato que demonstra, em tese, a nulidade do ato citatório. Sustenta que a decisão do juízo a quo não leva em consideração que o recorrente demonstrou cabalmente nos autos que não reside naquele local há mais de uma década, sendo evidente que a citação não foi realizada de forma adequada. Verbera que embora o art. 248, §4o, do CPC estabeleça a presunção de validade da citação em condomínio edilício, essa presunção é relativa e pode ser afastada diante de prova inequívoca de que o citando não reside naquele endereço. Pede a atribuição de efeito suspensivo, para que os atos processuais subsequentes à citação sejam suspensos até o julgamento definitivo do agravo. Ao final pugna pelo total provimento ao recurso, a fim de reformar a decisão atacada. É o relatório. Decido. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O receio de dano irreparável emerge do prejuízo ao agravante com a continuidade do procedimento executivo, dada a, em tese, nulidade do ato citatório. Entretanto, para a concessão da antecipação de tutela pretendida, esse requisito não pode ser apreciado de modo isolado, devendo somar-se à verossimilhança das alegações. E quanto a esse requisito, na hipótese vertente, apesar do esforço argumentativo expendido na petição de recurso, melhor sorte não socorre o agravante. Em atenta análise ao processo originário, verifica-se que o mandado de citação foi entregue em condomínio edilício (ID 170552903), com a devida assinatura de recebedor. Registro que o novo códex processual civil permite a entrega do mandado a terceiro com poderes de gerência ou administração, a um funcionário responsável pela correspondência ou, nos condomínios e loteamentos com controle de acesso, a um funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondências, conforme previsto no §4o do art. 248 do CPC. Com efeito, anote-se que atualmente tramita Embargos à Execução (0729402-76.2024.8.07.0001) opostos pelo agravante, em que sustenta as mesmas teses aqui suscitadas, havendo, na hipótese, a devida instrução probatória, inclusive com audiência agendada para 14/11/2024, ao passo que eventual concessão de tutela recursal poderia configurar a indevida supressão de instância. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator